Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Reclamação. Acórdão de Turma Recursal – Preliminar de perda do objeto - Alegada ofensa à tese firmada no REsp. 1.578.553 para o Tema 958 – Necessidade de apreciação de provas e interpretação de cláusula contratual – Inadmissibilidade.
1. A extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento não subtrai o interesse na reclamação, cuja pretensão é a de majorar o quantum debeatur.
2. A reclamação de que se trata não comporta a análise de matéria fático-probatória nem de cláusula contratual. Precedentes da Câmara de Uniformização.
3. A esse respeito prevalece o quanto decidido pela Turma Recursal, limitando-se a Câmara, na reclamação, a analisar se a consequência jurídica alcançada por aquele órgão está ou não em harmonia com precedente vinculante da Corte Superior.
4. A Turma Recursal assentou que os serviços foram previstos no contrato e comprovadamente prestados. A partir dessas premissas, a consequência jurídica encontrada, qual seja, a de que esses serviços devem ser remunerados, não ofende a tese firmada no REsp. 1.578.553.
5. Reclamação improcedente.